Tribunal: TJSP
Processo: 2096909-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2096909-75.2020.8.26.0000, da Comarca de
Sumaré,
em
que
é
agravante
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA e é agravada ROSA
MARIA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2096909-75.2020.8.26.0000 –Crs 81220e
2
Voto no 42.734
Agravo de instrumento no 2096909-75.2020.8.26.0000
Processo originário no 1002040-71.2020.8.26.0604
3a Vara Cível de Sumaré
Agravante: Condomínio Residencial Águas de Lindóia
Agravada: Rosa Maria de Almeida
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. Defere-se a gratuidade em favor de
condomínio edifício popular destinado a
moradia de pessoas de baixa renda.
2. Não se justificando nas circunstâncias,
a faculdade de emenda da inicial fica
afastada.
Condomínio
agrava
da
respeitável
decisão que lhe indeferiu pedido de gratuidade e determinou
a exibição da “certidão atualizada do imóvel” (fl. 91). Insiste
no benefício, impugna a ordem e argumenta com condição
de condomínio popular, com redução da arrecadação e com
impertinência
do
documento.
Insiste
também
na
legitimidade da executada.
Dispensava-se preparo e foi deferido o
pedido de liminar e o de gratuidade (fls. 205/206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2096909-75.2020.8.26.0000 –Crs 81220e
3
É o relatório.
1. Condomínio em regra não faz jus à
gratuidade.
A solução é diversa, porém, se se trata,
como no caso, de afirmado condomínio popular de
moradores de baixa renda, financiado pelo programa Minha
Casa Minha Vida (fl. 17), em que se presume a necessidade.
2. A execução de título extrajudicial,
quotas de despesas condominiais, funda-se em documentos
bancários emitidos em nome da executada (fls. 59/88) e na
“ata de presença” em assembleia registrada em cartório (fls.
41 e 45), a justificar o ajuizamento.
Isso por ora basta e se houve quitação ou
não do débito vai se dizer adiante.
3. Assim, defere-se o pedido de
gratuidade, afasta-se a faculdade de emenda da inicial e se
dá provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator